Tribunal: TJSP
Processo: 2086321-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000993767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2086321-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes BIOLOGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME e MILTON BEZERRA LEITE, são
embargados
PANELLA
ADVOGADOS
e
TELLUS
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2086321-09.2020.8.26.0000/50000
fco
fls. 2
VOTO No 25252
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2086321-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 14a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCIA TESSITORE
EMBARGTES: BIOLOGICAL COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA – ME E MILTON BEZERRA LEITE
EMBARGDOS: PANELLA ADVOGADOS E TELLUS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Ausência de
vício no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls.
787/791) em que, por decisão unânime, negou-se provimento ao recurso de agravo
de instrumento interposto pelos embargantes
Afirmam os embargantes que há contradição no julgado, pois os
advogados da embargada não foram destituídos pela parte, porquanto foi
constituída procuradora para firmar acordo, sem revogação da procuração
anteriormente outorgada. Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes: “(...), para o fim de estabelecer a responsabilidade da exequente, ao
pagamento dos honorários, no importe que o juízo entender cabíveis pelo trabalho
de Panella Advogados, uma vez que houve acordo entra as partes, não se
prosseguindo com a execução contra esta embargante”. (fls. 794, último §).
VOTO Os embargos não comportam acolhimento, vez que não
configurados, na hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Código de
Processo Civil.
Não houve contradição, porquanto a turma julgadora decidiu
conforme sua convicção de forma clara, objetiva e fundamentada, baseada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2086321-09.2020.8.26.0000/50000
fco
fls. 3
precedentes do C. STJ:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Execução por título extrajudicial.
Homologação de acordo. Advogados, ora agravados, que atuaram
na fase inicial da execução. Posterior destituição e substituição, bem
como celebração de acordo, em que foi estipulado que a verba
honorária seria arcada pelas próprias partes. Inadmissibilidade.
Honorários que pertencem ao patrono. Inteligência do art. 24, § 4o,
da Lei 8.906/94. Acordo ineficaz tocante aos honorários advocatícios
devidos aos patronos destituídos. Possibilidade de execução nos
próprios autos. Precedentes do C. STJ. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Os embargantes pretendem rediscutir a matéria visando à reforma
do julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente
infringente do recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de
declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Anoto que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F.
Gouvêa, in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed.,
2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022). (grifei).
No mesmo sentido, precedente recente do STJ. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL.
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES EXPOSTAS. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE.
MULTA NÃO ADIMPLIDA. RESP N. 1519777/SP.
I - A diretriz trazida no art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 deve ser
interpretada em conjunto com a regra do art. 489, § Io, IV, do mesmo
Código, que somente reputa nula a decisão judicial que deixa de
"enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".
II - No caso, a decisão recorrida examinou em detalhe os
argumentos do recurso, apresentando fundamentos suficientes e
claros para refutar as alegações defensivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2086321-09.2020.8.26.0000/50000
fco
fls. 4
III - Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil,
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o
julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo,
bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as
razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte".
(STJ, AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).
IV - Nos casos em que haja condenação a pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
(REsp 1519777/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Terceira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 10/9/2015).
V - Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de
prequestionamento,
acerca
de
suposta
afronta
a
princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal VI - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1706455/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018,
DJe 25/04/2018). (grifei).
Logo, não verificado o vício apontado, o recurso não prospera.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator